Tribunal: TJMT
Processo: 1033325-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033325-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), IGO OSVANI CUNHA DE SOUSA - CPF: 881.270.362-34 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para esse fim.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo recursal pode ser suprida pela alegação de hipossuficiência financeira, quando a parte, mesmo intimada, não apresenta comprovação documental mínima.

III. Razões de decidir
:

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada com base em outros elementos dos autos.

4. A parte agravante foi intimada para comprovar sua alegada insuficiência financeira, mas permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus processual que lhe incumbia.

5. Ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, configurando-se, ainda, a deserção do recurso por ausência de preparo.

6. A atuação reiterada da patrona da parte agravante em demandas similares, com adoção de padrão de litigância temerária, reforça o juízo de improcedência do recurso.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de documentação comprobatória, quando há intimação específica para tanto, não justifica a concessão da gratuidade da justiça. 2. A ausência de preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJMT, AI 1022230-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
IGO OSVANI CUNHA DE SOUSA
,

contra decisão monocrática,
q
ue n
egou provimento ao
agravo de instrumento interposto
,
o qual visava à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da
“
ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de danos morais
”

no 1004657-66.2025.8.11.0015
, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Insatisfeito, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, argumentando, inicialmente, que a decisão monocrática incorreu em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça, ao indeferir a dilação de prazo para juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Alega que a justificativa apresentada, qual seja, a dificuldade de contato com o cliente, deveria ser considerada suficiente diante do contexto de vulnerabilidade social vivenciado pelo agravante, pleiteando a reabertura do prazo para juntada dos documentos, com base no princípio da cooperação processual e na possibilidade de modulação dos prazos conforme o artigo 139, inciso VI, do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida afrontou o disposto no artigo 99, §3o, do CPC, ao não reconhecer a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante, entendimento que, segundo defende, é corroborado por reiterados precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Reitera que, além da declaração de hipossuficiência, já demonstrou em juízo os elementos fáticos indicativos de sua condição econômica precária, tais como sua condição de demandado em ação de busca e apreensão com liminar concedida, o que evidenciaria a incompatibilidade entre seus rendimentos e a assunção dos custos processuais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita, bem como a reabertura do prazo para apresentação dos documentos comprobatórios de sua condição financeira.

Em contrarrazões de Id. 327104889, a
parte
agravada, pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o agravante permaneceu inerte mesmo após ser oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Ressalta que a mera alegação de dificuldade de contato entre advogado e cliente, desacompanhada de provas mínimas, não constitui justificativa idônea à prorrogação de prazos processuais. Defende que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e que, na ausência de qualquer comprovação documental, não pode subsistir. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC, por considerar o recurso manifestamente improcedente e com finalidade protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Con
for
me relatado,
cuida
-se de agravo interno interposto por
IGO OSVANI CUNHA DE SOUSA,

contra decisão monocrática, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto,
o qual visava à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da
“ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de danos morais”
, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

O caso em análise versa sobre a concessão do benefício da gratuidade da justiça e seus requisitos. Embora a agravante alegue que a simples declaração de hipossuficiência e os supostos documentos apresentados seriam suficientes para a concessão do benefício, na realidade não apresentou documentos que comprovassem sua situação financeira, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Verifica-se que a agravante foi devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, con
for
me despacho de
Id
.
317848888
.

Contudo
, somente pugnou pela dilação do prazo para comprovar sua hipossuficiência, ao que
restou o desprovimento do recurso, diante da ausência
de
comprovação
.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 estendeu a possibilidade de concessão da benesse também às pessoas jurídicas, senão vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na
for
ma da lei.

Nesse contexto, a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando a parte é devidamente intimada para comprovar sua situação financeira e permanece inerte.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, é incompatível o deferimento do benefício pleiteado. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia,o
benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...)”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
for
mulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz
do dispositivos legais
a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme. 4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações. 5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para re
for
mar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência financeira, salvo prova documental em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024. (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais. 4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

No caso em tela,
f
oi
oportunizada
à
parte a comprovar sua alegada hipossuficiência
, o que não foi feito, configurando inércia processual da agravante.

Portanto, não há qualquer vício na decisão que
desproveu o recurso
, sendo incabível tentar rediscutir matéria já corretamente apreciada

Tendo sido oportunizada ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência, e não tendo se desincumbido de tal ônus, a manutenção da decisão que n
egou provimento ao
recurso é medida que se impõe.

Por oportuno, constato que a parte recorrente é representada pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o n. 245.274, a qual possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição. Verifica-se que a referida patrona adota o mesmo modus operandi em todas as ações: inicialmente
for
mula
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
sem a devida comprovação
e,
após o despacho determinando a juntada de
documentação hábil,
solicita dilação de prazo,
diante do indeferimento fundamentado na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, permanece silente, abstendo-se de qualquer manifestação. Somente após esse período de inércia é que interpõe agravo interno, caracterizando verdadeira demanda predatória que visa exclusivamente à condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário com ações temerárias.

Determino o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso (OAB/MT), a fim de que tome ciência da multiplicidade de ações idênticas promovidas pela advogada Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, inscrita na OAB/RJ sob o no 245.274, para que avalie eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025